Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703075-68.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAIS NUNES DOS SANTOS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39962577. Neste contexto, dê-se vista a Embargada LAÍS NUNES DOS SANTOS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator